Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729991-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MORAIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 236508047, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da ação de Execução Fiscal n. 0754243-32.2020.8.07.0016, indeferira a penhora dos direitos aquisitivos futuros que o executado detém sobre os imóveis irregulares situados no CA ARNIQUEIRA CJ B CH 47 LT 8 e CA ARNIQUEIRA CJ C CH 43 LT 14, ao fundamento da inefetividade da medida postulada. Em suas razões recursais (ID 74264072), o Distrito Federal sustenta que a penhora não recairá sobre a propriedade do bem, mas sobre os direitos aquisitivos e possessórios do executado, os quais possuem valor econômico e podem ser objeto de penhora, conforme viabilizado no artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. Acrescenta que ainda que o bem esteja situado em área irregular e não possua matrícula em cartório de registro de imóveis, os seus direitos aquisitivos podem ser objeto de penhora, conforme já reconhecido pela jurisprudência do próprio TJDFT. Além disso, ressalta que a Fazenda Pública do DF considera tais direitos como passíveis de avaliação econômica, visto que são utilizados como base para a cobrança dos tributos devidos. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão a fim de que seja determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente aos imóveis indicados nas CDAs coligidas com a petição inicial. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso sob análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de execução fiscal, no ponto em que indeferira a penhora dos direitos aquisitivos futuros sobre imóveis atualmente irregulares. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o Distrito Federal pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A probabilidade de provimento do recurso decorre da análise do caso concreto à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada. O indeferimento da penhora pelo juízo de origem se deu sob o argumento de que é dever da Fazenda Pública demonstrar cabalmente que o executado detém a posse do referido bem. De início, é importante destacar o valor dos direitos possessórios dos imóveis que, inclusive, são utilizados como base de cálculo para a cobrança do IPTU/TLP, evidenciando que são passíveis de constrição judicial. A probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento está suficientemente demonstrada. Nesse sentido já decidiu este Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL GERADOR DE TRIBUTOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVANTE. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A parte agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP, sob o fundamento de que o imóvel não possui matrícula no registro de imóveis. 2. A inexistência de regularização registral não constitui óbice à penhora dos respectivos direitos possessórios incidentes, uma vez que a constrição não recai sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do executado, que podem possuir expressão econômica. 3. A circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação” não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora” (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959984, 0739920-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel em execução de título extrajudicial, originada de dívida condominial, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para desconstituir a constrição. O agravante alegou a impossibilidade da penhora, considerando o elevado valor do bem, e postulou a extensão da gratuidade da justiça deferida em embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a extensão da gratuidade da justiça concedida em embargos à execução à ação de execução principal e seus incidentes; e (ii) a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, considerados os princípios da menor onerosidade ao devedor e da satisfação do crédito do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende à execução principal e seus incidentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a eficácia ampla do benefício enquanto não revogado expressamente. 4. A execução, conforme o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, indicar meios alternativos, eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC, sendo a constrição juridicamente válida e respaldada pela jurisprudência do STJ e desta Corte. 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não obsta a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, conforme previsto no art. 907 do CPC. 7. A ausência de proposta de substituição do bem penhorado ou de indicação de meios alternativos pelo agravante confirma a regularidade da penhora impugnada, mantendo-se a decisão de primeiro grau que a determinou. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende aos atos da execução principal e a seus incidentes, salvo revogação expressa. 2. Os direitos aquisitivos sobre imóveis, como os derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária, possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, nos termos do art. 907 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 805, 829, § 2o, 835, XII e XIII, e 907. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Informativo no 557. 2. TJDFT, Acórdão 1796892, 07311759620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023. 3. TJDFT, Acórdão 1887759, 0712631-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Desig. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024. (Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Quanto à demonstração da efetiva posse dos imóveis pelo agravado, temos que os créditos em execução têm natureza propter rem, ou seja, se vinculam ao imóvel e não ao titular dos direitos de posse/propriedade. Assim, é plenamente viável a penhora de direitos incidentes sobre o imóvel para quitação dos tributos em execução. O artigo 130 do CTN determina que (O)s créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando constar do título a prova de sua quitação. Isso significa que, em caso de posteriormente ser identificado novo adquirente/possuidor dos imóveis, este responderá pelo débito do IPTU, mesmo que o tributo seja anterior à aquisição, salvo se provar que quitou o débito ou que o imóvel foi adquirido livre e desembaraçado. Neste caso, havendo possuidor diverso, este será incluído no polo passivo da execução, mediante redirecionamento ou substituição, se for responsável tributário. Corroborando a natureza propter rem do valor em execução, cite-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGOS 130 E 131 DO CTN . I - A Primeira Seção desta Corte Superior, em 25.11.2009, no julgamento do REsp no 1.073 .846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC, pacificou entendimento no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. II - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1418664 RJ 2011/0098875-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/09/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2012) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ADJUDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em se tratando de adjudicação de bens a jurisprudência do STJ, firmada pela Primeira Seção, em 25.11.2009, no julgamento do REsp no 1 .073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973, restou pacificada no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1898562 SP 2020/0148149-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021) Assim, se eventual penhora for registrada antes de uma alienação, ela deverá subsistir, podendo o novo possuidor exercer direito de defesa. Acontecendo alienação dos imóveis anteriormente à eventual penhora, será indicativo de que o novo possuidor não regularizou a situação junto ao FISCO local, sendo responsável pelo débito do imposto em aberto. Nesse sentido, a ausência de matrículas dos imóveis e ausência de comprovação acerca do atual possuidor dos mesmos não impedem a constrição judicial sobre os direitos do devedor, desde que estes tenham valor econômico e possam ser alienados. O risco de dano grave e de difícil reparação também se faz presente no caso concreto, eis que a ausência de penhora impede o regular andamento da execução fiscal, frustrando a satisfação do crédito tributário e comprometendo a efetividade do processo executivo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente aos imóveis irregulares indicados nas CDAs que acompanham a petição inicial. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofereça contrarrazões ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem para informar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 17:12:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora